Tribunal: TJSP
Processo: 1000676-85.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo consignado - Sentença de improcedência - Relação de consumo - Súmula 297 do STJ – Pleito de reforma – Descabimento - Pacto firmado a partir de convênio com o INSS – "Custo Efetivo Total" da operação (abrangendo todos os custos da avença), que não se confunde com o patamar de juros remuneratórios - Taxas de juros que há época da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo consignado - Sentença de improcedência - Relação de consumo - Súmula 297 do STJ – Pleito de reforma – Descabimento - Pacto firmado a partir de convênio com o INSS – "Custo Efetivo Total" da operação (abrangendo todos os custos da avença), que não se confunde com o patamar de juros remuneratórios - Taxas de juros que há época da contratação não poderia exceder o patamar de 2,14% ao mês, o que foi observado – Limite legal não ultrapassado - Inteligência do artigo 13, inc. II, da Instrução Normativa 28/2008 do INSS – Sentença mantida – Recurso desprovido.